Tribunal: TJSP
Processo: 0014927-29.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Tentativa de ingresso de drogas no estabelecimento prisional, por parte da irmã do sentenciado e a seu pedido – Confissão e consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Posse de drogas para consumo pessoal – Conduta que, embora despenalizada, não foi

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Tentativa de ingresso de drogas no estabelecimento prisional, por parte da irmã do sentenciado e a seu pedido – Confissão e consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Posse de drogas para consumo pessoal – Conduta que, embora despenalizada, não foi descriminalizada – Comportamento que se reveste de acentuada reprovabilidade, também por conta da inobservância de deveres do preso – Falta grave reconhecida com base no artigo 52 da Lei de Execução Penal (prática de crime doloso) – Perda de 1/3 dos dias remidos – Consequência do reconhecimento da falta grave – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014927-29.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOÃO CARLOS KAUÊ TEODORO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014927-29.2019.8.26.0996 -Voto no 13904
2
Voto no 13904
Agravo em Execução Penal no 0014927-29.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: João Carlos Kaue Teodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Vandickson Soares Emidio
Ementa
Agravo em Execução Penal Falta grave apurada em sindicância
Tentativa de ingresso de drogas no estabelecimento prisional, por
parte da irmã do sentenciado e a seu pedido Confissão e
consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária
Atipicidade da conduta Inadmissibilidade Posse de drogas para
consumo pessoal Conduta que, embora despenalizada, não foi
descriminalizada Comportamento que se reveste de acentuada
reprovabilidade, também por conta da inobservância de deveres do
preso Falta grave reconhecida com base no artigo 52 da Lei de
Execução Penal (prática de crime doloso) Perda de 1/3 dos dias
remidos
Consequência do reconhecimento da falta grave
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal, interposto pela
Defensoria Pública, em favor de JOÃO CARLOS KAUE TEODORO, contra a
decisão que reconheceu a ocorrência de falta grave, determinou a sua anotação no
prontuário do agravante e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Na minuta de agravo a defesa pretende a absolvição por
atipicidade da sua conduta, alegando que a droga apreendida se destinaria a
consumo pessoal, conduta que teria sido descriminalizada, resultando na
impossibilidade de caracterizar falta disciplinar; alternativamente pleiteia a redução
da punição para a perda de apenas 01 dia remido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014927-29.2019.8.26.0996 -Voto no 13904
3
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O Juízo de Primeiro Grau manteve sua decisão,
ordenando o envio dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O incidente ocorrido em 02 de março de 2019, apurado
em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas autoridades
administrativas, decorreu do fato de que a irmã do sentenciado, Jennifer Paola
Teodoro, foi surpreendida tentando ingressar no estabelecimento prisional em poder
de 140 gramas de maconha.
Ouvido em sindicância, o agravante admitiu ter
solicitado à sua irmã que levasse a ele algumas porções de maconha para o seu
consumo.
A seu turno, as agentes de segurança Magali Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014927-29.2019.8.26.0996 -Voto no 13904
4
Carloti e Gislene Duarte Ferreira disseram que trabalhavam no setor de visitas aos
presos quando Jennifer passou pelo “scanner” corporal e foi constatada a presença
de um objeto estranho na região abdominal, ocorrendo então a admissão por parte
dela quanto à introdução de um invólucro contendo maconha, que foi então expelido
por ela.
Vale ressaltar que os relatos das servidoras públicas
envolvidas na ocorrência são coerentes e foram confirmados pela confissão do
agravante, nada havendo que retire a credibilidade dos seus depoimentos.

E não há dúvida quanto à participação do agravante no
fato apurado, tendo em vista que a condição de ser ele irmão da visitante que,
correndo risco de ser descoberta, tentou entrar no estabelecimento prisional
portando a droga, resta claro que houve prévia solicitação da droga por parte dele,
não parecendo crível que ela arriscaria a sua liberdade por outro motivo.
Por outro lado, é certo que o artigo 28 da Lei Antidrogas
não prevê em seu preceito secundário qualquer pena privativa de liberdade, o que
não significa dizer que tenha ocorrido a descriminalização da conduta, mas sim, a
mera despenalização, tal como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE
430105, Questão de Ordem, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence (1a Turma,
DJe 24.04.2007).
O tipo penal em questão está em pleno vigor, de modo
que, comprovada a prática do crime doloso, a conduta se amolda ao artigo 52 da Lei
de Execução Penal, estando bem caracterizada a falta disciplinar de natureza grave.
A conduta ainda ofende, reflexamente, o disposto no
artigo 39, incisos II e V, da mesma norma, pois o acusado não observou deveres
expressamente previstos na Lei, constituindo falta disciplinar grave também à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014927-29.2019.8.26.0996 -Voto no 13904
5
artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (“inobservar os deveres previstos nos
incisos II e V do art. 39 desta Lei”).
Por fim, com respaldo no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, a declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência lógica do
quanto regularmente apurado na sindicância, sendo que essa fração foi aplicada à
luz dos parâmetros do artigo 57 da legislação pertinente, e a declaração da perda dos
dias remidos em patamar inferior a este não se mostra eficaz à repressão do
comportamento, que se mostrou grave.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator